Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715561-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALMIR CARLOS BISPO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico. A sentença ID 46481615, julgou improcedente o pedido com o fundamento de que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, bem como que há previsão em lei de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica, sendo que o recorrente teria direito à concessão de passe livre não precisando financiar com recursos próprios o transporte para as sessões de hemodiálise. O recorrente alega que possui 65 (sessenta e cinco anos) de idade, que foi diagnosticado com doença renal crônica, estágio V, de modo que necessita da hemodiálise três vezes na semana, com 4h de duração cada sessão, conforme laudo médico. Aduz como perigo de dano, que há laudo médico que atesta que após as sessões de hemodiálise o recorrente pode apresentar quadro clínico de instabilidade, motivo pelo qual não deve utilizar o transporte público para deslocamento, bem como que o tratamento é indispensável à manutenção da vida do paciente. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente no prazo de 10 (dez) dias, o transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência até o local onde realiza as suas sessões. Contrarrazões apresentadas ID 46481622. O recorrido alega em síntese, o dever de fornecimento de transporte somente nos casos de urgência ou emergência, e a incidência de situação de disponibilização de transporte público gratuito. O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do recurso, ID 46908403. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. O laudo médico apresentado 46479951, detalha o quadro de saúde do recorrente e descreve empecilho para que este possa utilizar de transporte público coletivo, que seria a ocorrência de instabilidade clínica (hipotensão, hipoglicemia, etc). Não se verifica, nesse momento processual, a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito, o que depende da análise da impossibilidade de utilização das opções de transporte. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito